Tribunal: TCU
Processo: 011.744/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8169/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, e V, e na forma do art. 143, II do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato de aposentadoria de Paulo David da Costa Marques (XXX.564.259-XX), e considerar legais e conceder o registro aos demais atos deste processo. 1. Processo TC- Processo 011.744/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Osmar José Serraglio (XXX.738.529-XX); Pauderney Tomaz Avelino (XXX.652.682-XX); Paulo David da Costa Marques (XXX.564.259-XX); Paulo Fernando Feijó Torres (XXX.180.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.